Tribunal: CARF
Processo: 18471.001188/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001188/2008-98
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-003.846 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDITORA GUANABARA KOOGAN S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no
Rio de Janeiro/RJ recorreu de ofício em razão de o Acórdão no 12-26.002, de 2 de dezembro de
2009, ter exonerado o crédito tributário lançado em face da contribuinte EDITORA
GUANABARA KOOGAN S/A, já qualificada nos autos.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001188/2008-98
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001188/2008-98

calendário 2002, no montante total de R$ 1.097.458,41, incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício de 75%. A ciência ocorreu em 10.07.2008.
3.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do acórdão
recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Conforme a Descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração, fis. 24 e 30,
a interessada incorreu na seguinte infração:
. Omissão de receitas decorrente da diferença de estoque apurada, tendo em vista a
destruição de mercadorias sem a presença de um Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, conforme preceitua o art. 291, II, do RIR/99, relacionadas no Processo
Administrativo n° 1847.001383/2006-56, utilizando-se como valor da omissão de
receitas, o custo dos produtos destruídos levantados pela própria contribuinte, por ser a
hipótese a ela mais favorável.
A fiscalização esclarece ainda: "Deve-se ressaltar, que o contribuinte procurou justificar
seu procedimento e a inexistência de infração ao art. 291,II do RIR/99, sob o argumento
de que a destruição por ela dita como efetuada, estaria amparada pela Portaria MF n°
496, de 13/09/1997. No entanto, não é possível esposar tal entendimento em função do
disposto no art. 111, inciso III, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 (Código
tributário Nacional), que determina que a legislação tributária, inclusive as normas
complementares das leis, deve ser interpretada LITERALMENTE quando se tratar de
obrigações tributárias acessórias. Ora, no caso vertente, a Portaria MF n° 496/77 citada,
dispensa a presença da autoridade fiscal quando se tratar de destruição de
"FASCÍCULOS', o que não é o caso de que aqui se trata, pois os produtos ditos como
destruídos era `LIVROS', cuja interpretação não pode ser ampliada, nem reduzida, para
`FASCÍCULOS".
Enquadramento legal: art. 528 do RIR/99.
O Processo Administrativo n° 18471.001383/2006-56 de Destruição de Mercadorias-IPI
encontra-se apenso ao presente processo.
A autuação no IRPJ resultou em reflexo na CSLL, enquadramento legal à fl. 31.
Cientificada em 10/07/2008, fls. 23 e 29, a interessada apresentou a impugnação de fls.
152/170, em 06/08/2008, onde alegou, em síntese, o seguinte:
. em 30/10/2006, fl. 34, comunicou ao Chefe da Divisão de Fiscalização I-RJ a baixa de
livros obsoletos ou com defeitos no seu estoque, bem como, que a sua inutilização iria
ocorrer em 01/12/2006, e em 21/11/2006, fl. 114, protocolou novo comunicado
confirmando as datas e procedimentos e ratificando pedido de comparecimento de
auditor fiscal para emissão do termo;
. a Div. de Fiscalização I-RJ não enviou AFRF para acompanhar a destruição, que
ocorreu em 01/12/2006 - que foi acompanhada pela empresa BDO Trevisan Auditores
Independentes, conforme laudo de fls. 64/96;
. somente em 07/12/2006 os AFRF compareceram ao depósito da interessada para lavrar
o Termo de diligência fiscal, fls. 27 do Processo Administrativo 18471.001383/2006-56
de destruição de mercadorias-IPI, apenso ao presente processo;
. em 15/12/2006, foi informado à RFB que já havia destruído os livros, respeitados os
prazos e procedimentos da Portaria do MF n° 496/77, mas a fiscalização entendeu que a
destruição não estaria comprovada, por não atendimento dos procedimentos, lavrando
auto sobre receita supostamente omitida, calculada com base no custo dos referidos
livros;
. independentemente da análise da correção do procedimento, o valor do crédito
tributário lançado no auto deve ser retificado pois a base de cálculo está equivocada a
simples leitura da planilha permite verificar que o valor atribuído ao custo total de cada
grupo de exemplares de livros não corresponde ao resultado da multiplicação do custo
unitário pela quantidade de livros, como exemplo, fl. 156, o livro "Grenfield-Cirurgia
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001188/2008-98

Princ. Cient. Prat 3/4 , cujo custo unitário é de R$ 139,05 e quantidade de 1 livro
destruído, aparece como "Custo Total fornecido" = R$ 310.092,36 - anexa planilha já
corrigida, fls. 284/295;
. para justificar a não aplicação da Portaria, a fiscalização entende que deve ser
interpretado literalmente o termo "fascículos", não alcançando "livros" e que o ato se
refere à dispensa de obrigação acessória;
. A Portaria impõe ao contribuinte a obrigação de comunicar às autoridades fiscais, com
antecedência mínima de 10 dias, o local e a data da destruição;
. traz a definição de fascículo e livro de "De Plácido e Silva" para estabelecer uma
relação entre parte e todo, unidade e coletivo, além disso, à época já estava em vigor a
Lei n° 10.753 de 30/10/2003, art. 2°,§2°,I que equipara os fascículos a livros;
. se houve falha no processo de destruição dos livros, esta foi cometida pelos agentes
fiscais, que não compareceram no prazo;
. quanto à omissão de receitas, ocorre que a não-comprovação de destruição de
mercadorias não é hipótese legal de presunção de omissão de receitas, em que o ônus da
prova é invertido para o contribuinte, afrontando o princípio da legalidade e tipicidade
do art. 150, I da CF e art. 97 e 142 do CTN;
. discorre sobre a utilização da presunção, das hipóteses legais e conclui que ressalvadas
essas, cabe exclusivamente ao fisco o ônus da prova da infração, citando julgados do C.
Contribuintes, fls. 75/79;
. no caso, a omissão de receita tem como única premissa a suposta não destruição dos
livros baixados do seu estoque, como se tivessem sido vendidos, o que foi apenas
presumido e não provado;
. conforme informado na comunicação à RFB em 30/10/2006, os livros destruídos
foram transformados em aparas de papel e vendidas à empresa BOAPEL-Reciclagem e
Ger. De Resíduos, CNPJ 07.505.021/0001-08, documento 07, fl. 297;
. conforme o art. 291,II, c do RIR/99 só se exige a comprovação da destruição por laudo
de autoridade fiscal quando não há apuração de valor residual; cita a doutrina a respeito;
. foi fornecido à fiscalização o laudo da empresa de auditoria que confirma a destruição
dos livros - esta poderia ter sido intimada a esclarecer o ocorrido;
. a conseqüência da falta de comprovação da destruição de estoque obsoleto, nos casos
em que não há valor residual apurável, é a indedutibilidade da perda para fins de IRPJ e
CSLL;
. a interessada apura a base de cálculo pelo Lucro Presumido, regime em que os custos e
despesas não são levados em consideração para a apuração da base de cálculo de IRPJ e
CSLL;
.assim, não haveria qualquer diferença de IRPJ e CSLL a pagar.
Às fls. 301/302, a interessada apresentou petição juntando cópias de acórdão do
Conselho de Contribuintes, bem como do Acórdão desta 7 a . Turma de fls. 304/319,
que tratam da mesma matéria objeto do lançamento.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, deu provimento à
impugnação para exonerar integralmente os créditos tributários de IRPJ e CSLL, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. ÔNUS DA PROVA.
Salvo no caso das presunções legais, cabe ao Fisco investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a efetiva ocorrência do fato jurídico tributário ou o procedimento do sujeito
passivo que se configure como infração à legislação tributária, no sentido de realizar a
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001188/2008-98

legalidade, o devido processo legal, a verdade material, o contraditório e a ampla
defesa.
DESTRUIÇÃO
DE
LIVROS
OBSOLETOS
OU
COM
DEFEITO.
INDEDUTIBILIDADE DO CUSTO. LUCRO PRESUMIDO.
A ausência do Laudo Fiscal que comprove a destruição dos livros não é suficiente para
caracterizar omissão de receita, quando a situação é de indedutibilidade do custo,
revelando-se insubsistente o lançamento efetuado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de Infração, acompanhar o
entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima relação dos fatos
tributados.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

5.
Em razão da exoneração do crédito tributário superar o limite de alçada previsto
na Portaria MF no 375, de 2001, vigente à época, os autos foram encaminhados ao CARF por
força do recurso de ofício.
6.
O contribuinte não apresentou recurso voluntário.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

Trata-se de recurso de ofício em face de decisão de primeira instância que
exonerou crédito tributário no montante total de R$ 1.097.458,41.
Preliminar de Admissibilidade
9.
À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 375, de 2001,
estabelecia que a DRJ deveria recorrer de ofício sempre que a decisão exonerasse o sujeito
passivo do pagamento do tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) superior a R$ 500.000,00.
10.
Após várias alterações, atualmente vige a Portaria MF no 63, de 2017, que
estabelece o limite de alçada em valor superior R$ 2.500.000,00.
Portaria MF, no 63, de 09 de fevereiro de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Grifo nosso).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001188/2008-98

11.
Nos termos da Súmula CARF no 103, o valor do crédito exonerado deve ser
analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. (Grifo nosso)
12.
Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito (R$ 1.097.458,41) não
superar o limite de alçada (R$ 2.500.000,00), o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Conclusão
13.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício, em razão de
o crédito exonerado não superar o limite de alçada vigente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital